Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-47.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, exigindo a demonstração objetiva de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Não se configura omissão quanto à validade da prova emprestada quando o acórdão aprecia expressamente a matéria e reconhece sua admissibilidade, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o elemento probatório é valorado em conjunto harmônico e coerente.
3. Inexiste omissão acerca da alegada insuficiência de provas quando o acórdão analisa de forma detalhada o conjunto probatório e conclui, de modo fundamentado, pela existência de elementos suficientes para a condenação, afastando a tese de prova isolada.
4. A conclusão desfavorável ao réu não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, constituindo exercício legítimo da atividade jurisdicional, com afastamento implícito do princípio do in dubio pro reo diante da convicção motivada sobre a suficiência probatória.
5. Não há omissão quanto ao erro de proibição quando o voto condutor afirma, de forma clara, a consciência da ilicitude da conduta, afastando a incidência do art. 21 do CP, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.
6. A decisão que fundamenta adequadamente a fixação da pena, com base nas circunstâncias judiciais e nas particularidades do caso, bem como afasta motivadamente a substituição por penas restritivas de direitos, não apresenta vício integrativo.
7. Não se verifica contradição ou obscuridade quando o acórdão adota linha lógica e coerente ao reconhecer a prática de corrupção passiva, aplicar o princípio da consunção para absorver a falsidade ideológica e readequar a condenação.
8. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal, nem a simples alegação de prequestionamento supre a ausência de vícios no julgado.
9. Recurso conhecido e não provido.